Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725224-63.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. PUBLICAÇÃO POSTERIOR. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. Precedentes. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. O recorrente defende, sem a indicação de dispositivos legais violados, as seguintes teses jurídicas: a) a devida condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais em ambas as ações propostas (principal e reconvenção); b) a tempestividade do agravo de instrumento interposta; c) a ausência de provas que pudessem afastar o direito do insurgente ao recebimento da totalidade dos valores fixados a título de honorários advocatícios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TJDFT, do TRF – 4a Região e do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado AOTORY DA SILVA SOUZA, OAB/MT 14.994. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016).” (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática no REsp 1692674/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/8/2020). Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005